Tribunal: TJDFT
Processo: 0750251-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750251-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: JULIANA DIAS MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por JULIANA DIAS MEDEIROS (OAB/DF 67.454) em favor de GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA, nos autos do processo no 0748828-40.2025.8.07.0001, originário da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, contra ato do Juízo de Direito da referida vara, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente foi preso em 12/09/2025, acusado de infringir o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em conjunto com os corréus ANA PAULA SOUSA DE CASTRO e WELDER NAYTOM PEREIRA DA SILVA, em decorrência de mandado de busca e apreensão. Na residência do paciente foram apreendidos 52,55 g de maconha, celulares, balança de precisão e facas. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública, diante de indícios de envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Nas razões do habeas corpus (ID 78415109), a defesa sustenta a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa, não apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em fundamentos genéricos, sem individualização da conduta do paciente, inexistindo provas de atuação conjunta com os corréus, interceptações telefônicas, valores financeiros ou qualquer outro elemento que indique periculosidade. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal, e invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a desproporcionalidade da prisão preventiva em casos semelhantes. Ao final, requer, em suma, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, tornando-a definitiva após regular processamento; subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; bem como a confirmação da concessão da ordem de habeas corpus, com a cassação do ato coator que converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinando-se sua revogação e consequente soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim, a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: “O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a impetrante fundamenta o pedido de concessão da ordem de habeas corpus na alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente. Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a expressões genéricas, como “mantém esquema estruturado” e “guarda entorpecentes”, sem individualizar condutas atribuíveis ao paciente ou indicar elementos objetivos que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que não há menção a interceptações telefônicas, valores financeiros, atos contemporâneos ou qualquer indício de obstrução da persecução penal. Não obstante, consoante se extrai da decisão que manteve a prisão preventiva (ID 78415121), restaram presentes os requisitos legais, uma vez que o crime imputado é punido com pena superior a quatro anos, havendo prova da materialidade confirmada por laudo pericial e indícios suficientes de autoria. A necessidade da medida foi justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas, balança de precisão e valores expressivos, além de indícios que o acusado integra grupo estruturado para o tráfico, com uso de câmeras, olheiros e estratégias de contrainteligência, o que demonstra risco elevado à ordem pública. Assim, não há que se falar em expressões genéricas, quando se estendeu os fundamentos ao paciente, observando que, embora ele seja tecnicamente primário, seu histórico revela envolvimento reiterado com ilícitos desde a adolescência, incluindo atos análogos ao tráfico, e posse de entorpecentes, cujas informações podem ser consultadas na Folha de Antecedentes/Passagens do ID 78415128, págs. 85-90, indicando periculosidade social e risco de reiteração delitiva. O juízo a quo também destacou que o tráfico, embora não envolva violência direta, fomenta crimes violentos, justificando maior rigor. Nesse contexto, tem-se que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, considerando que os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ademais, além de se tratar de crimes com penas em abstratas superiores a 4 anos, o acervo indicado corrobora a necessidade da segregação cautelar em vista da gravidade concreta da conduta e da tentativa de se furtar à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública. Outrossim, ressalte-se que as circunstâncias pessoais do paciente (ser tecnicamente primário, não possuir condenações anteriores, ter residência fixa e conta com apoio família) não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2025 19:04:44. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.